Tribunal: TJMT
Processo: 1024651-24.2022.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024651-24.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º Salário, 1/3 de férias, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER P
EREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MILTON JORGE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 273.504.601-04 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO – SERVIDOR TEMPORÁRIO – ESTADO DE MATO GROSSO – CONTRATOS NULOS – DIREITO ÀS FÉRIAS, 1/3 CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. TEMA 551 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro e FGTS).

2. Considerando que os contratos firmados são nulos, cabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do 13º salário ao recorrente, referente ao período de contrato temporário – 2019 até 2022.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de
recurso inominado
interposto por MILTON JORGE DE OLIVEIRA SIQUEIRA em face da sentença, pela qual foi dada
procedência aos pedidos da petição inicial
para
declarar nulos
os contratos sucessivos pactuados entre as partes pelo período de
2019 até 2022
e
condenar
o promovido, ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional.

O recorrente requer a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do décimo terceiro salário.

Apesar de intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024